Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010850-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES - CPF: 025.482.701-22 (PACIENTE), 2o Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (IMPETRANTE), WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES - CPF: 025.482.701-22 (PACIENTE), IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 016.329.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.

2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.
NEGATIVA DE DOLO
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O
modus operandi
da conduta, consistente na pluralidade de agentes (dois) e na receptação de veículo proveniente de outro Estado da Federação (São Paulo), sinaliza maior desvalor da conduta,
emergindo daí a necessidade da cautela extrema para resguardar a ordem pública.

1.2.
A condição de multirreincidente e o envolvimento pretérito

em delitos ainda em apuração demonstram a periculosidade do paciente e sua real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de dolo, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

4.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos.
Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Welliton Rauf Nogueira Gomes
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT

indeferiu o pedido de revogação
da prisão preventiva do paciente
.

Esclarece que ele está custodiado
desde 20.4.2023
e foi denunciado nas sanções do crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP).

Sustenta que a prisão preventiva está eivada de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja porque os autos não contam com indícios de que a conduta foi movida pelo elemento
dolo
.

Desta forma, e ainda registrando os
predicados pessoais
do paciente, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 168117158).

Instruiu a inicial com documentos (ID 168117162).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 168667192).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 170149658).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 170490664), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180,
caput
, do Código Penal) – Alegada carência de fundamentação na decisão constritiva, face a ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar – Impertinência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) – Réu multirreincidente em crimes dolosos, respondendo, inclusive, por crime contra a vida – Garantia da ordem pública demonstrada – Não se concede fiança, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva – Suscitadas condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 20.4.2023, policiais militares surpreenderam o
paciente
e um comparsa em poder de um veículo de origem criminosa e com sinais de identificação adulterados, o que culminou na prisão em flagrante da dupla.

No dia seguinte, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar do
paciente
e a converteu em
preventiva
, nos seguintes termos:

“No caso
sub judice
, vislumbra-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, sendo que o significado da expressão visa impedir a prática de novos crimes pelo indiciado, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça, uma vez que
[o indiciado] possui uma extensa ficha criminal, respondendo por duas passagens por crimes dolosos contra a vida, bem como sendo multireincidente em outros tipos penais
.

Ademais, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, bem como o flagranteado possui maus antecedentes, estando, portanto, presentes os requisitos legais para a decretação dessa espécie de segregação provisória, notadamente a garantia da ordem pública, por não serem adequadas, por ora, as medidas cautelares diversas à prisão” (ID 168117162). Destaquei.

Mais tarde, o Juízo
a quo
oficiante
indeferiu o pleito de revogação da custódia
, alertando ser
latente o risco de reiteração delitiva
e
contemporâneo o abalo à ordem pública
e consignando que o paciente “
é reincidente, inclusive com mandado de prisão em aberto no PEP n.o 0003631-54.2012.8.11.0064, em razão da regressão cautelar de seu regime, em autos nos quais, vale dizer, cumpre pena que perpassam 09 anos de reclusão. Não bastasse, o autuado responde a crime doloso contra a vida nos autos n.o 0006493-40.2016.8.11.0037 (Comarca de Primavera do Leste/MT)
” (ID 168117162).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o decreto de prisão cautelar,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da medida impugnada, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o
modus operandi
da conduta, consistente na pluralidade de agentes (dois) e na receptação de veículo proveniente de outro Estado da Federação (São Paulo), sinalizam
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ademais, a condição de
multirreincidente
e o
envolvimento pretérito
em delitos ainda em apuração demonstram a periculosidade do paciente e sua real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

No mesmo sentido, confira-se o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, à vista desse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência do perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

A seguir, por reclamar aprofundado exame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
ausência de dolo
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
de que o paciente tinha ciência da origem ilícita do automóvel localizado em seu poder, conforme ressai

dos
depoimentos dos policiais militares
responsáveis pelas diligências que culminaram na apreensão noticiada nos autos.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a prática de novas infrações, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Welliton Rauf Nogueira Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023